Tribunal: TJSP
Processo: 2046086-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
da, passível de ser mantida. Ao Juízo compete direcionar o processamento, em prol do salutar deslinde, à luz do contraditório. Cálculos dos litigantes amplamente colidentes. Concurso de terceiro idôneo e qualificado que se mostra acertado, até mesmo em prol da segurança jurídica e correto acertamento das partes. Insurgência que desborda do decido tangencia a litigância de má-fé; inobservada, por ora. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046086-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a realização de perícia a dirimir a controvérsia implementada, passível de ser mantida. Ao Juízo compete direcionar o processamento, em prol do salutar deslinde, à luz do contraditório. Cálculos dos litigantes amplamente colidentes. Concurso de terceiro idôneo e qualificado que se mostra acertado, até mesmo em prol da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a realização de perícia a dirimir a controvérsia implementada, passível de ser mantida. Ao Juízo compete direcionar o processamento, em prol do salutar deslinde, à luz do contraditório. Cálculos dos litigantes amplamente colidentes. Concurso de terceiro idôneo e qualificado que se mostra acertado, até mesmo em prol da segurança jurídica e correto acertamento das partes. Insurgência que desborda do decido tangencia a litigância de má-fé; inobservada, por ora. RECURSO IMPROVIDO.